Tribunal: STF
Processo: RE 244345
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Assistência judiciária gratuita.
- Esta Primeira Turma, em casos análogos ao presente, já
firmou orientação no sentido de que o artigo 12 da Lei nº 1060/50
foi recebido pela atual Constituição.  Assim, a título de exemplo,
no RE 184841 e nos AGRRE's 245175 e 245308.
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.